Tribunal: TJBA
Processo: 8017243-63.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-20
Data de publicação: 2024-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8017243-63.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE CURAÇA-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

HABEAS CORPUS
.

TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DE CULPA
. NÃO VERIFICADO.
PACIENTE NOTIFICADO APÓS O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. NÃO CONSTITUIU PATRONO PARA A SUA DEFESA. NECESSIDADE DE O JUÍZO NOMEAR DEFENSOR DATIVO PARA A CONTINUIDADE DO TRÂMITE DO FEITO.
GRAVIDADE DO
S
CRIME
S
.
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE

DEMONSTRAD
OS
.
PERCULOSIDADE
EVIDENCI
ADA A PARTIR D
E ELEMENTOS DA CIRCUNSTÂNCIA DO FLAGRANTE.

TENTATIVA DE FUGA.
NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR A FIM DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA
E

A APLICAÇÃO DA LEI PENAL
.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
.

I –
Narra-se nos autos
estar o

Paciente preso desde

o dia 12/10/2023, suspeito da prática dos delitos previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06 e no art. 12 da Lei º. 10.826/03, sendo a custódia convertida em preventiva no dia seguinte, a fim de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.
Relata-se nos autos que guarnição policial realizava ronda de rotina quando perceberam dois indivíduos em atitude suspeita, um deles portando algo na cintura. Ao avistarem os agentes, empreenderam em fuga, adentrando em uma casa ali próximo.
Os policiais realizaram o cerco no imóvel, conseguindo visualizar o segregado tentando pular o muro do quintal, desistindo ao verificar a presença dos agentes de segurança, contudo, estes presenciaram quando foram arremessados pelo muro, um revólver calibre 22, com uma munição, 4 pedras de cocaína (1 maior e 3 menores), uma balança de precisão, uma maquineta de cartão e as chaves da casa.
Diante disto, os policiais entraram no recinto, efetuando a abordagem e a prisão do Paciente, que confessou a propriedade do material apreendido. O outro indivíduo foi abordado em posse de 1 peteca de cocaína e, em seu depoimento na delegacia, também confirmou a versão ofertada pelos policiais.

II -
No
writ
,
a
Impetrante
sustenta a ocorrência
de constrição ilegal advinda
do excesso de prazo para formação da culpa
,
tendo em vista encontrar-se segregado há quase cinco meses sem que tenha sido notificado para apresentar a defesa prévia e nem mesmo a audiência de instrução tenha sido designada, apesar de a denúncia já ter sido ofertada, em descumprimento ao quanto previsto nos
arts
. 55 e 56, ambos da Lei nº. 11.343/06, perfazendo-se “
nulidade absoluta do processo pelo manifesto prejuízo à defesa
”. Requer, então,
a concessão da ordem de
habeas corpus
para que seja relaxada a prisão preventiva, expedindo-se o alvará de soltura.

III -
A alegação do excesso de prazo não se sustenta,
pois das informações prestadas pelo
J
uízo
a quo
, assim como das peças juntadas aos autos pel
a
Impetrante, infere-se
estar sendo o processo
diligenciado.
Não se vislumbra,
da linha temporal desenhada
a
partir dos dados
constantes nos fólios
,
hiato que demonstre desídia da autoridade apontada como coatora ao presidir o feito. Importante salientar
que "os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades" (
AgRg
no HC n. 588.513/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
DJe
de 4/8/2020).

Ressalte-se
que o Paciente, apesar de notificado acerca do oferecimento da denúncia, não constituiu patrono para a sua defesa. Assim, diante da não atuação da Defensoria Pública do Estado da Bahia na Comarca,
faz-se necessária a nomeação de defensor dativo pela
autoridade apontada como coatora
,
o que já está sendo diligenciado, conforme noticiado nos informes por ela prestados.

Somente após
a apresentação da defesa prévia
será possível
analisar o recebimento da denúncia e designar a audiência de instrução
,
conforme as normas
dispostas na Lei nª. 11.343/06.
Logo, a demora no feito fora provocada também pelo Paciente, não havendo como ser reconhecido o excesso de prazo alegado.

IV -
Por fim, percebe-se estarem devidamente preenchidos os requisitos para a manutenção da prisão preventiva a fim de garantir a ordem pública (art. 312 do Código de Processo Penal), em vista da gravidade do
s
crime
s,

tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo
, dos indícios suficientes de autoria e da materialidade do
s
delito
s
, além da periculosidade restar evidenciad
a
a partir
das circunstâncias do flagrante, da confissão do Paciente, da sua tentativa de fuga e do fato de responder a outro processo pelo mesmo crime
(tráfico de drogas)
.
Ademais,
um deles
trata-se de crime doloso, cuja pena máxima prevista é superior a 4 anos (art. 313, I, do Código de Processo Penal).
Demonstram-se, portanto, insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da segregação (art. 319 do Código de Processo Penal).

V
-
Ante o exposto, julga-se pelo conhecimento e denegação do presente
Habeas Corpus
impetrado
.

HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO.

HC Nº
80
17243-63.2024
.8.05.0000
–
CURAÇÁ
/BA

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n°
.
80
17243
-
63
.202
4
.8.05.0000 da Comarca de
Curaçá
/BA
, impetrado pel
a

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, em favor de
DANIEL ALVES DE OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e denegar a
ordem impetrada
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão de julgamento eletrônica.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator

Procurador(a)